Tribunal: TJMMG
Processo: 0001946-90.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MÉRITO - DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CPM) - PROFERIMENTO DE INSULTOS - CARACTERIZAÇÃO DO DELITO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA APLICADA - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001946-90.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/09/2021 Publicação: 08/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MÉRITO – DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CPM) – PROFERIMENTO DE INSULTOS – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA APLICADA – PENA REDIMENSIONADA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR – RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Felipe Iderci Lourenço Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher em parte, o recurso da defesa, para, mantendo a condenação do n. 151.177-3, Soldado PM Felipe Iderci Lourenço Silva, pela prática do delito de desrespeito a superior (art. 160 do Código Penal Militar), redimensionar a pena aplicada e torná-la definitiva no patamar de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito a “sursis”. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela nobre Defesa do ex-Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (1ª AJME) que o condenou pela prática do delito de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), a uma pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto (Evento 3 – SENT7). Em 12 de dezembro de 2017, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 151.177-3, Soldado PM Felipe Iderci Lourenço Silva, como incurso nos art. 298 (desacato a superior) e art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar (Evento 3 – DENUNCIA2). Narra a denúncia: Em 16 de novembro de 2017, por volta de 12h45min, na sede do 1º BPM, localizada na Praça Floriano Peixoto, sem número, bairro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, o denunciado desacatou o Cb PM Daniel Martins da Silva Júnior, ofendendo lhe a dignidade e procurando deprimir lhe a autoridade; e ameaçou o mesmo militar, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Na data e local dos fatos, o denunciado, que se encontra recluso no 1º BPM em razão de responder a processo criminal perante a justiça comum, pediu para esquentar uma comida que lhe tinha sido dada por seus familiares. O pedido foi negado pelo ofendido em razão do número reduzido de efetivo naquela data e, ao receber a resposta, o denunciado acionou a campainha para que pudesse falar com os militares responsáveis pela negativa, momento em que a testemunha Cb. PM Fábio Henrique de Oliveira Alves deslocou-se até a cela onde o Sd Felipe se encontrava. Nesse momento o denunciado proferiu as seguintes palavras ao Cb. Fábio, que entrara no local antes do ofendido: “fala com o Júnior que ele não manda nada aqui, aquele filho da puta, desgraçado”. Ao ouvir tais palavras o militar ofendido adentrou no corredor onde ficam as celas, sendo visto pelo denunciado, o qual nesse momento, disse: “filho da puta, desgraçado, vai tomar no seu cu, você acha que eu vou ficar preso a vida toda, um dia em saio e te arrebento todo, te pico todo”. Tais palavras foram ouvidas por uma série de pessoas dentre as quais militares em serviço, militares que se encontravam reclusos e funcionários de empresa terceirizadas que trabalham no local. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos art. 298 (desacato a superior) e art. 223 (ameaça), todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público Requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. O meritíssimo juiz de direito titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME) recebeu a denúncia em 24 de janeiro de 2018 (Evento 3 – REC_DENUN4). O Extrato de registros funcionais (ERF) do acusado foi juntado no Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5. Em audiência de instrução, realizada no dia 18 de abril de 2018, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação – Cabo PM Daniel Martins da Silva Júnior, Elizabeth da Silva Gomes, Sandra Rosa Alves Borges, 2º Tenente PM Eliene da Cruz e Fábio Henrique de Oliveira Alves (páginas 34/41 do Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5). A defesa requereu que se realizasse o interrogatório ao final, o que foi acolhido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça. A defesa ofereceu o seu rol de testemunhas (petição de página 43 do Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5). Em audiência realizada no dia 24 de julho de 2018, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa do acusado, 3º Sgt PM QPR Willian de Paula Pereira, Cabo PM QPR Vanderlei Prudêncio dos Reis, Soldado PM Johnny Lucas Silveira Macedo, Soldado PM Richard Harysson Campos e Soldado PM Douglas de Paula Rosa. Houve o deferimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 oitiva do comandante da guarda, Sgt PM Márcio Vaz (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 68/73). Em audiência realizada no dia 24 de julho de 2018, foi ouvida a testemunha 3º Sgt PM Márcio Vaz Benedito (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 94/95). Houve o interrogatório do acusado, Soldado PM Felipe Iderci Lourenço Silva, em audiência realizada em 26 de novembro de 2018 (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 102/104). As certidões de antecedentes criminais - CACs da Justiça Militar e Justiça Comum e a folha de antecedentes criminais - FAC referente ao réu foram juntadas no Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 110/126. Em sessão de julgamento/transação penal, datada de 20 de maio de 2019, o Ministério Público aditou a denúncia com o fim de excluir o tipo penal do art. 298 (desacato), substituindo-o pelo tipo penal do art. 160 (desrespeito a superior), ambos do Código Penal Militar; e, considerando o conteúdo das certidões e das folhas de antecedentes penais do acusado, a notícia de uma condenação ainda não transitada em julgado, bem como a notícia de uma transação penal extinta em 04/04/2017 na Justiça comum, por não existir, a princípio, óbice objetivo, ofereceu ao acusado transação penal consistente na prestação de 16 jornadas extras de serviço de 6 a 8 horas a serem cumpridas em até 6 meses com acompanhamento do respectivo Comandante. Nessa assentada, constou que o meritíssimo juiz de direito Titular da 1ª AJME recebeu o aditamento da denúncia e formalizou a proposta de transação penal, que foi aceita pelo militar então acusado (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, páginas 1/2). Em 4 de junho de 2019, o Sargento PM Álvaro, em cumprimento do determinado pelo ilustre comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar (Divinópolis/MG), comunicou que o número 151.177-3, Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva, foi preso em flagrante delito no dia 1º/06/2019, pelo crime de roubo (APFD 0024.19.025302-1- REDS 2019-025564112-001; e que, apresentado ao Juízo penal comum, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo recolhido ao 1º BPM. Comunicou, ainda, que foi confeccionada a Ordem de Serviço n. 1.007/2019 para o cumprimento do benefício da transação penal, determinada judicialmente, no entanto esta não se iniciou diante da prisão do militar beneficiado (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 5 e documentos de páginas 6/19). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que a transação penal foi homologada em data anterior aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, razão pela qual aguardaria o cumprimento do benefício concedido (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 21). O meritíssimo juiz de direito determinou o integral cumprimento das condições da transação penal pelo militar beneficiado (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 23). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por intermédio do Ofício n. 1.241/2019 – NJD – 23º BPM, o ilustre comandante do 23º BPM comunicou o não cumprimento da transação penal porquanto o militar estava em licença médica e, após, internado no Hospital André Luiz, nesta capital (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 26). A ilustre representante do Ministério Público requereu a revogação do benefício de transação penal, nos termos do enunciado 35 da Súmula vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 29). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME determinou a intimação do militar beneficiado, para que inicie o cumprimento das jornadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir de 23 de agosto de 2019, devendo o comandante do militar informar imediatamente a este juízo sobre o início do cumprimento assim que o militar se apresentar, ou de seu não cumprimento ao final do prazo supracitado (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 30). Por intermédio de Ofício n. 1.284/2019 – NJD – 23º BPM, o ilustre comandante do 23º BPM comunicou que o militar não iniciou o cumprimento da transação penal até 23 de setembro de 2019, devido ao fato de estar de licença médica para tratamento de saúde desde o dia 23/08/2019, com previsão de termino no dia 30/11/2019. O ilustre representante do Ministério Público reiterou a revogação do benefício de transação penal (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 40). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME decidiu revogar o benefício da transação penal, nos termos da Súmula vinculante n. 35, com a determinação de prosseguimento do feito. Em sessão de julgamento realizada em 4 de fevereiro de 2020, o egrégio Conselho permanente de Justiça decidiu decretar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do delito do art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar e condenar o réu Sd Felipe Iderci Lourenço Silva pela prática do delito capitulado no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime aberto. Não foi concedido o benefício da Suspensão Condicional da Pena (SURSIS) em razão de expressa vedação legal contida no art. 88, II, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (ata juntada no Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS6, páginas 97/98). A sentença foi acostada ao Evento 3 – SENT7 e lida em 11 de fevereiro de 2020 (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 1). A defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento 3 PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 2). Em suas razões recursais (Evento 17- APELAÇÃO1), alegou que, à época dos fatos, o ora apelante se encontrava preso, passando por dificuldades na sua vida pessoal e profissional, com problemas de saúde mental, transtornos psiquiátricos e psicológicos agravados por dependência química. Argumentou que, a par de se questionar se o apelante realmente proferiu as palavras que os militares e as testemunhas citaram nos autos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ainda que tais palavras eventualmente tenham sido proferidas, é imprescindível considerar todo o contexto da situação em que teriam ocorrido, ou seja, num momento de ira e exasperação, diante de uma violação de um direito básico do apelante, qual seja, de ter a sua comida aquecida, situação que afasta o dolo, indispensável à configuração do tipo penal em comento. Conclui que, diante da ausência do dolo, imprescindível à caracterização do tipo penal, requereria que seja reformada a sentença primeva para absolver o ora apelante, com fincas no artigo 439, letra “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar; e, senão assim, o que se admite apenas por amor ao debate, considerando que o ora apelante deixou de integrar as fileiras da gloriosa PMMG, requereu seja a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária nos termos do artigo 43 do Código Penal Brasileiro. Em suas contrarrazões recursais (Evento 23 – CONTRAZAP1), o ilustre representante do Ministério Público aduziu que a autoria, a materialidade e o dolo do crime por que o acusado foi condenado estão plenamente comprovados nos presentes autos, como fundamentado pelo titular da ação penal. Sustentou que o fato de o militar ter praticado o crime em um momento de ira e exasperação não afasta a presença, inequívoca, do elemento subjetivo do tipo. Alegou que o estado de violenta emoção pode apenas abrandar o juízo de reprovação da conduta criminosa, sendo tratado pelo Código Penal Militar como uma circunstância atenuante (Art. 72, III, “c”), contudo, o conjunto probatório produzido nos autos sequer demonstrou que houve negativa injustificada a direitos básicos do denunciado, violação que, em tese, poderia ensejar um acesso de ira e sujeitar o apelante ao estado de violenta emoção. Concluiu que, por restar plenamente demonstrada a presença de dolo na conduta, não há que se falar em atipicidade, tampouco em absolvição; e que, por outro lado, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela pena pecuniária, diante da ausência de previsão legal no Código Penal Militar. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela Defesa. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 6 – PARECER1 (andamento processual em segunda instância), assim se posicionou: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante pelo crime de desrespeito a superior não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que restou cabalmente demonstrado que ele desrespeitou o seu superior hierárquico Cb PM Daniel Martins da Silva Júnior na presença dos demais militares que se encontravam no 1º BPM, simplesmente por não se conformar com a negativa de solicitação para aquecer a sua comida, tendo proferido xingamentos extremamente desrespeitosos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em desfavor do ofendido, sem se preocupar com as consequências de seus atos. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante, com a análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 3 - SENT7 - fls. 03/04), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo. Agora, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária (evento 17 - fls. 03), não deve ser acolhido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares, conforme pode ser conferido nos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘EMBARGOS INFRIGENTES - CRIME MILITAR - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO. - g.n. (STF - 1ª Turma - ARE n. 779938 AgR, Rel. Min Luiz Fux, julg. em 05/08/2014, pub. em 22/08/2014) HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado” - g.n. (STF - 1ª Turma - HC n. 91709, Rel. Min Cármen Lúcia, julg. em 16/12/2008, pub. em 13/03/2009) Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Sd PM FELIPE IDERCI LOURENÇO SILVA nas sanções do artigo 160 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ilustre causídico Doutor Domingos Sávio de Mendonça, em favor do ex-Soldado PM Felipe Iderci Lourenço Silva, requerendo a sua absolvição com fincas no artigo 439, letra “b” (o fato não constituir infração penal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), considerando a ausência de dolo imprescindível à caracterização do tipo penal; e se este não for o entendimento desta Câmara, manifestou pela substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, nos termos do artigo 43 do Código Penal (CP) brasileiro. Em análise dos autos, não merece reparo a decisão “a quo” porque restou comprovado o crime de desrespeito a superior quando o militar usou de linguagem inadequada ao dirigir-se ao seu superior hierárquico. No meu modesto entendimento, os autos não trazem a demonstração de qualquer fato que possa corroborar com a tese da defesa de ausência de dolo, porquanto a reação do militar se mostrou desproporcional à negativa do Cabo PM Daniel Martins da Silva Júnior de permitir que a comida trazida pelos familiares dos militares fosse aquecida. O Cabo PM Daniel Martins da Silva Júnior informou ao então Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva que falta efetivo na guarda dos presos, e não era permitido que outros presos aquecessem as marmitas. Havia comida fornecida pelo Estado aos militares que estavam presos naquela unidade prisional, logo, não houve negativa injustificada a direitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 básicos do apelante que poderia levá-lo a um acesso de ira e/ou sujeitá-lo ao estado de violenta emoção. Ademais, o suposto estado de ira ou de violenta emoção somente conduziria a uma atenuação da pena – art. 72, III, letra “c”, do Código Penal Militar (CPM) – e não a exclusão do dolo. O crime é desrespeitar superior diante de outro militar, nos exatos termos do art. 160 do CPM. Para a caracterização do crime de desrespeito, faz-se necessário: a) condição de subordinação do ofensor ao ofendido; b) ocorrência diante de outro militar; e c) o desrespeito. A testemunha militar Cabo PM Henrique de Oliveira Alves confirmou que o apelante proferiu palavras de baixo calão, xingamentos dirigidos ao ofendido Cabo PM Daniel Martins da Silva Júnior. Seguem as declarações prestadas desde o Auto de Prisão em Flagrante de Delito (Evento 3 - PEÇAS APF3), ratificadas em Juízo. - Cabo PM Daniel Martins da Silva Júnior (Evento 3 – PEÇAS APF3, páginas 8/9, depoimento ratificado no depoimento registrado no Áudio-Vídeo 1 do Evento 5): [...] Compromissado na forma da lei respondeu que na data dos fatos, por volta das 12h45min, estando de serviço na Guarda do 1º BPM, ao deslocar até as celas do 1º BPM, para entregar marmitas para os presos, foi indagado pelo conduzido se teria condições de esquentar uma outra comida particular traga por familiares. Que, o condutor informou ao conduzido que iria verificar com o Sargento Comandante da Guarda. Que, em momento nenhum deu resposta ao conduzido sobre a autorização. Que, com a chegada de um militar que encontra-se preso e prestando serviço na Bomba de Combustível do 1º BPM, Cb Felipe, que informou que iria esquentar comida para os presos, foi informado pelo condutor na presença do CB Oliveira, também de serviço na Guarda do 1º BPM, sendo informado que não poderia devido falta de efetivo, uma vez que o preso Cb Felipe pertence a outro regime de acautelamento não podendo ficar adentrando a cela. Que, os militares escalados na guarda, de imediato retornaram à guarda, e que ao ser acionada a campainha pelo preso/conduzido, retornaram sendo que o conduzido aos BERROS disse ao Cb Oliveira, uma vez que o Cb Júnior não encontrava-se visível para o preso, “quem é o comandante da guarda, aquele Cb Júnior é um folgado, não manda nada aqui. Que, ao ouvir os dizeres do preso o condutor se pôs em posição visível ao preso, sendo que mesmo assim continuou aos BERROS, “filho da puta, desgraçado, você acha que manda alguma coisa aqui, vai tomar no cu, eu não vou ficar preso a vida toda aqui, quando sair vou te picar todinho, vou te matar pode esperar, vou acabar com sua raça pode esperar”. Que, devido os berros do conduzido, duas faxineiras que prestam serviço na Unidade e encontravam-se em horário de almoço nas proximidades da quadra de esportes da Unidade, ouviram com clareza todos os dizeres. Que, o condutor indagou ao Cb Oliveira e as Faxineiras se teriam ouvido os dizeres do preso, e após confirmação, trancou a cela, retornou a guarda e deu ciência ao Sargento Comandante da guarda, e voltou a cela dando voz de prisão ao conduzido, sendo que o mesmo disse: “e bom mesmo você me prender pois vou falar que você esta me acharcando para poder entrar celular na cela”. Que, o condutor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 trancou a cela retornando para a guarda. Que, o condutor foi informado pelo Comandante da guarda, Sgt Márcio Vaz Benedito, de que o conduzido, após tocar novamente a campainha, informou que estava dando voz de prisão ao Cb Junior, condutor, uma vez que o teria “acharcado". Que diante dessas palavras, passou a tomar as medidas legais cabíveis, quais sejam, prendê-lo em flagrante delito pelo crime de Desrespeito a Superior, previsto no Art. 160 c/c art. 223 Crime de ameaça do Decreto Lei 1001 -Código Penal Militar, acionamento do CPU, leitura dos direitos e condução para lavratura do APF. - Cabo PM Fábio Henrique de Oliveira Alves (Evento 3 – Peças APF3, página 12/13, depoimento ratificado no depoimento registrado no Áudio-Vídeos 16-18 do Evento 5): Compromissado na forma da lei respondeu que e Policial Militar, encontra-se lotado na 1a Cia TM/1° BPM, exerce a função na guarda do quartel. Que, encontrava-se de serviço na guarda. Que após ter entregue a refeição (almoço) dos presos nas celas, o conduzido solicitou que fosse chamado o Cb Felipe, outro recluso, para que pudesse esquentar a comida particular para eles, sendo respondido que eles não teriam mais este direito, uma vez que a geladeira teria sido recolhida e que a refeição estava sendo oferecida pelo estado, e que seu pedido seria repassado ao Sgt Marcio Vaz, Comandante da guarda. Que, foi repassada toda situação para o Comandante da guarda, sendo informado que estava correta a informação repassada ao preso. Que, após um curto período, foi apertada a campainha insistentemente pelo conduzido, sendo que este militar e o Cb Junior compareceram de imediato nas celas. Que, foi aberta a porta principal do corredor por este declarante, sendo que o Cb Junior permaneceu do lado de fora aguardando. Que entrou sozinho para saber o motivo da chamada insistente. Que, o conduzido indagou em berros quem seria o Comandante da guarda, sendo respondido que seria o Sgt Marcio Vaz. Que, o conduzido então disse gritando: “fala com o Junior que ele não manda nada aqui, aquele filho da puta, desgraçado”. Que após ouvir os dizeres a seu respeito, o Cb Junior adentrou no corredor. Que, com a entrada do Cb Júnior, o conduzido passou a ofender e gritar em alto tom, "filho da puta, desgraçado, vai tomar no seu cú, você acha que eu vou ficar preso a vida toda, um dia eu saio te arrebento todo! te pico todo’. Que, o Cb Junior perguntou a este declarante na presença do preso se havia ouvido os dizeres, sendo informado que sim, Que logo em seguida os militares retornaram para guarda informando o ocorrido ao Comandante da guarda. Que durante o trajeto de retorno a guarda, visualizaram duas faxineiras que prestam serviço no 1° BPM, sentadas próximo as celas, sendo que o Cb Junior perguntou para elas se haviam ouvidos os dizeres do preso. Que, retornaram na cela para dar voz de prisão ao conduzido. Que o conduzido após ser dada voz de prisão pelo Cb Junior, disse em bom tom: “bom que vai ter procedimento, pois vou citar aquele celular que você cobrou para entrar na cela". Que o Cb Júnior em momento algum se dirigiu ao conduzido de forma desrespeitosa ou aumentou o tom de voz. Nada mais disse nem Ihe foi perguntado. O apelante ofendeu a autoridade e a disciplina militares quando proferiu os insultos “filha da puta” e “desgraçado”, tendo dito, ainda, “vai tomar no seu cu”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Não há como negar o desrespeito, a ofensa do apelante ao Cabo PM Daniel Martins da Silva Júnior. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do colendo Superior Tribunal Militar, a saber: APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DESRESPEITAR E MENOSPREZAR SUPERIOR. TIPICIDADE. CONVERSÃO EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. 1. O crime propriamente militar de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, possui como objetividade jurídica a tutela da disciplina e da hierarquia militares, podendo se efetivar por qualquer meio capaz de ensejar o desrespeito do subordinado para com o seu superior. 2. Não se caracteriza a subsidiariedade do Direito Penal quando típica a conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal n.º 0000165-41.2016.7.11.0211, relator Artur Vidigal de Oliveira, revisor Álvaro Luiz Pinto, julgamento realizado no dia 26/10/2017, acórdão publicado no dia 22/11/2017) – grifei. Acrescente-se que o delito ainda foi testemunhado por duas civis, Elizabeth da Silva Gomes e Sandra Rosa Alves Borges (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS 5, páginas 36/37, e Evento 5 – Áudio-vídeos 5 -12). Assim, mantenho a condenação do apelante pelo crime de desrespeito (art. 160 do CPM). No que se refere à dosimetria da pena, entendo que o quantum da pena está exacerbado no que tange a negativar a gravidade (própria do tipo) e a intensidade do dolo, por considerar que tais circunstâncias trazem elementos comuns ao tipo. Quanto à circunstância relativa à personalidade, considero idônea a fundamentação trazida na sentença “agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo”, constituindo uma afirmativa sem prova de elementos relacionados a perfil subjetivo, com análise de aspectos morais e psicológicos do acusado para demonstrar caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO-DESVIO. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE DESVIRTUADA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES À PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CORRETA VALORAÇÃO DO EXPRESSIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Ainda que a condição de servidor público seja elementar dos tipos penais de dispensa de licitação e peculato, outras pessoas podem igualmente cometê-los, em face das normas de extensão previstas nos arts. 29 e 30, do CP. Na hipótese, o acórdão mencionou uma condição específica dele, de Secretário de Orçamento e Finanças, ressaltando que o paciente teria fornecido a dotação orçamentária sem a qual a contratação fraudulenta não seria possível, o que demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 4. A personalidade do agente, por sua vez, resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Tendo a Corte Estadual ressaltado que o paciente ocupa cargo público desde 1993, na condição de educador, possuindo alto grau de instrução, com elevado prestígio social e expressiva renda, o que, contudo, não lhe afastou do caminho da criminalidade, é possível concluir pela personalidade criminosa do agente, sendo que os pressupostos fáticos apresentados não podem ser alterados nesta sumária via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático probatório. 5. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, o modus operandi dos delitos não revela gravidade concreta superior à ínsita a tais crimes, não tendo sido declinada motivação concreta para a exasperação das penas por tal vetor. O desprezo pelo ordenamento jurídico e a certeza de que seus crimes não seriam descobertos e punidos são elementos inerentes à prática delitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o valor exorbitante do contrato, o qual foi desviado em curto espaço de tempo, gerando danos expressivos ao erário justifica a exasperação da pena-base. 7. No tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o entendimento atualmente dominante nesta Corte é de que não há um critério matemático absoluto, predominando uma discricionariedade regrada e motivada também neste ponto. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão pela prática de peculato-desvio, mais 4 anos e 2 meses de detenção por dispensa indevida de licitações. (STJ, HC 633480/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento realizado em 23/02/2021, decisão publicada no DJe 26/02/2021). – grifei. Assim, entendo que a pena-base deverá ser redimensionada para 6 (seis) meses de detenção, sendo fixada acima do mínimo legal, porque permanecem três circunstâncias judiciais negativas. No que tange a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, nos termos do artigo 43 do CP brasileiro, entendo que, no CP, não existe a analogia, razão pela qual, sem previsão expressa no CPM, não há como aplicar a referida substituição. Em casos semelhantes, o excelso Supremo Tribunal Federal manifestou o seguinte entendimento: COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário n. 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus n. 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus n. 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Primeira Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento realizado em 25/04/2017, acórdão publicado no DJe em 11/05/2017) EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida ao acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 94083/DF, Ministro Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, decisão publicada em 12/03/2010). EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado. (HC 91709/CE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, acórdão publicado em 13/03/2009). Assim, acolho em parte o recurso da defesa, para, mantendo a condenação do n. 151.177-3, Soldado PM Felipe Iderci Lourenço Silva, pela prática do delito de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), redimensionar a pena aplicada e torná-la definitiva no patamar de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito a “sursis”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de setembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator